Tribunal: STF
Processo: Rcl 94107
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Pedro Alcantra Júnior e Ricardo Marques Embassahy contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0010766-38.2023.5.18.0016, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 
Narram os reclamantes que são diretores da Citeluz Serviços de Iluminação Urbana S.A, que se encontra em recuperação judicial devidamente homologada pelo Juízo Recuperacional.
Relatam, ainda, que, nos autos do Processo nº 0010766-38.2023.5.18.0016, o TRT 18, em sede de agravo de petição, “determinou a suspensão da execução em face da empresa recuperanda, com posterior emissão de certidão de crédito para que a parte Autora requeresse o que entendesse de direito junto ao Juízo da Recuperação Judicial.”
Afirmam que, após o trânsito em julgado dessa decisão, a parte beneficiária, Ivan Bente Nunes Fernandes, “requereu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica [IDPJ] contra os Diretores, ora Reclamantes nesta ação, buscando executar o valor de R$ 28.065,62”, tendo o Juízo de piso julgado procedente o IDPJ em que pese tenham alegado a “ incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar o IDPJ em razão do art. 82-A, § único, da Lei nº 11.101/05, que aduz ser do Juízo Universal da Recuperação esta competência;” cuja decisão restou confirmada com o julgamento do agravo de petição.
Sustentam, assim, que a autoridade reclamada viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 10, tendo em vista que o

“TRT-18, órgão fracionário, manteve o IDPJ e o redirecionamento contra os Diretores na Justiça Trabalhista, não obstante a existência de norma legal expressa afirmando que a desconsideração, em casos como este, “somente pode ser decretada pelo juízo falimentar”, e assim o fez isso sem submeter a matéria ao Plenário ou Órgão Especial.”
Requerem que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite da demanda. No mérito, pedem a cassação da decisão reclamada com a determinação de que seja proferida “nova decisão, em fiel e estrita observância ao art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, declinando a competência do julgamento do IDPJ para a 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA;”
É o relatório. Decido.
De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.
In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 

Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 

“declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 

Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:
“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”   
O reclamante defende que o TRT18  afastou a aplicação do art. 82-A da Lei 11.101/2005 que possui a seguinte redação:

“Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.  (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) . 
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Compulsando os autos, verifico que,  nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010766-38.2023.5.18.0016, foi julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em desfavor da  Citeluz Serviços de Iluminação Urbana S.A, em relação aos diretores Pedro Alcantara Júnior e Ricardo Marques Embassahy, nos seguintes termos: 
“Em sede trabalhista, é firme o entendimento de que os bens particulares dos sócios das empresas executadas devem responder pela satisfação dos créditos trabalhistas. 
Não obstante, para o redirecionamento da execução em face da parte que não participou da fase de conhecimento, necessária se faz a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que seja garantido o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos constitucionalmente garantidos, conforme procedido no presente caso.  
E nos termos da Jurisprudência, ao contrário do afirmado pelos suscitados, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a desconsideração da personalidade jurídica para redirecionamento da execução contra os sócios ou outras empresas do mesmo grupo econômico da empresa em recuperação judicial e/ou falência, desde que não abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial e/ou falência. Vejamos:
(...)
E na seara trabalhista, adota-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual pressupõe o simples inadimplemento da devedora perante seus credores, pouco importando se houve abuso de direito, confusão patrimonial, desvio de finalidade ou fraude por parte dos sócios, a teor do art. 28, § 5º, do CDC, aplicável subsidiariamente ao Processo do Trabalho, por força do disposto no art. 769 da CLT. 
Em sendo assim, julgo PROCEDENTE o presente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, para determinar a inclusão dos suscitados PEDRO ALCANTRA JUNIOR e RICARDO MARQUES IMBASSAHY no polo passivo do presente feito, devendo a execução prosseguir em seus desfavores.” (e-doc. 8, p. 7-). (grifei)

Essa decisão restou confirmada por meio do julgado do agravo de petição que restou assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS.NEGADO PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de Petição interposto por sócios executados contra decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para processar incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) e, no mérito, julgou procedente o incidente, determinando a inclusão dos sócios no polo passivo da execução para responderem pela dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a competência para processamento do IDPJ em face de sócios de empresa em recuperação judicial; (ii) estabelecer se é cabível o redirecionamento da execução aos sócios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de incluir terceiros não abrangidos pelo plano de recuperação judicial no polo passivo da demanda trabalhista na fase de execução, conforme entendimento do STJ e da Súmula n. 480 do STJ. 
4. O caso não é de reconhecimento de grupo econômico, mas de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Logo, não se aplica ao caso a tese vinculante do STF firmada no Tema 1.232. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso não provido. 
Tese de julgamento: 
1. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de incluir terceiros não abrangidos pelo plano de recuperação judicial no polo passivo da demanda trabalhista na fase de execução. 
2. O caso não é de reconhecimento de grupo econômico, mas de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Logo, não se aplica ao caso a tese vinculante do STF firmada no Tema 1.232. 
Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 769; CDC, art. 28, § 5º; CC, art. 50; CLT, art. 448-A; CLT, art. 855-A; CPC, arts. 133 a 137. 
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 480 do STJ; STJ, Conflito de Competência nº 202985/RS; STF, RE 1387795 (Tema 1.232).”(e-doc. 20)
Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, importa consignar que há entendimento firmado na sistemática da repercussão geral, mediante o qual foi firmada a tese de que 
“[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955)
No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional instaurou-se a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a terceiro, aduzindo vício e/ou consequência do vínculo  jurídico desse terceiro com a sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.
Entendo, assim, que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).
No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:

“Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.
Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.
Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:
‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’
Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:
‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.

Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:
[...]
Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.
[...]
Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:
‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]
As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.
É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.
Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.
Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.
[...]
A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.
Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.
[...]
Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.
Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)

Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais:
i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e
ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.
Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que

“No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”

Dessa perspectiva, uma vez evidenciado o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa  Citeluz Serviços de Iluminação Urbana S.A, nos autos nº 8031732-05.2024.8.05.0001, em curso na 1ª Vara Empresarial de Salvador (e-doc. 13), verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região distanciou-se da diretriz jurisprudencial do STF — sedimentada no sentido de validar a força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência" (art. 82-A da Lei 11.101/2005) —, ao  manter o processamento dos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010766-38.2023.5.18.0016 no âmbito da justiça do trabalho.
Nessa linha de compreensão:

“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min.  Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje de 10/03/2025). (grifei)

Ante o exposto, julgo  procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010766-38.2023.5.18.0016, bem como eventuais decisões constritivas do patrimônio dos ora recalmantes, devendo a autoridade reclamada adotar providências para que a controvérsia atinente ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja remetido ao juízo perante o qual tramita a falência em referência nos autos.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente